Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-28.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801090-28.2020.8.14.0136

APELANTE: JOSIVALDO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO III DO CPP, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABIMENTO
.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA APLICAÇÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor. Ademais, não há que falar em atipicidade da conduta, tendo em vista que a conduta se amolda perfeitamente ao elencado no
art. 306, do Código Nacional de Trânsito
;

2. No caso em apreço, o Magistrado sentenciante aplicou o que estabelece o
art. 44, §2º, do CPB:
“para as penas inferiores a 01 (um) ano, a pena poderá ser substituída por pena de multa ou por 01 restritiva de direitos, o que ocorreu no caso em apreço”,
não havendo, portanto, reparos na decisão
a quo
;

3.
Reputo perfeitamente razoável a fixação da sanção em 06 (seis) meses, pois guarda
proporcionalidade
com a pena corporal aplicada e com o ilícito cometido;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSIVALDO DA SILVA LIMA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
,

em regime inicial aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
e a SUSPENSÃO da habilitação do denunciado para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, qual seja, 06 (seis) meses, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2020, por volta do período vespertino, os agentes de trânsito Edimar de Deus Andrade e Carlos Maciel de Souza Carneiro estavam no interior da viatura 01 do SETTRAN e parados em plena via pública – qual seja a Rua Weyne Cavalcante, sito nesta cidade, ocasião em que foram abalroados por um outro veículo, qual seja, um Fiat/Palio Fire Flex, cor prata, placa JVT-6071. Extrai-se dos autos que, logo em seguida, ambos os agentes desceram da viatura municipal e foram em direção ao condutor do carro supracitado, qual seja, o acusado Josivaldo da Silva Lima. Nesse diapasão, Josivaldo teria tentado empreender fuga do local, porém não obteve sucesso – tendo em vista a intervenção dos agentes de trânsito. Ao ser abordado, percebeu-se prontamente que Josivaldo detinha claros sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor alcoólico, falta de equilíbrio e fala sem coerência. Nesse ínterim, os agentes de trânsito acionaram a Polícia Militar, a fim de que se deslocasse até o local e providenciasse a condução do responsável. Nesse sentido, passados alguns minutos, a PM chegou ao local, instante em que constatou o relatado e conduziu o denunciado Josivaldo da Silva Lima até a DEPOL desta Comarca, a fim de que fossem determinados os ulteriores de direito pela autoridade policial competente.

Em
recurso de apelação (ID
11485474 – Págs. 122/129
)
, pugna a defesa pelo
reconhecimento da atipicidade da conduta e por consequência seja decretada sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso III do CPP
, pois que o réu não tinha a capacidade de entendimento do caráter criminoso do fato, nem a capacidade de determinar a sua conduta.

,Caso não seja este o entendimento, requer a
substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação somente da pena de multa
, conforme descrito no art. 44, § 2º, do CP, ao invés da pena restritiva de direitos, a ser definida; a
redução do quantum fixado para a suspensão da carteira de habilitação
, fixando-o no patamar mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293, da Lei n.º 9.503/97.

Em
contrarrazões (ID 11485478 – Págs. 133/137)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
im
provido
o recurso de apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo conhecimento, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso de JOSIVALDO DA SILVA LIMA.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada
absolvição nos termos do artigo 386, inciso III do CPP, por atipicidade da conduta.

Pugna a defesa pelo
reconhecimento da atipicidade da conduta e por consequência seja decretada sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso III do CPP
, pois que o réu não tinha a capacidade de entendimento do caráter criminoso do fato, nem a capacidade de determinar a sua conduta.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a
autoria
dos fatos está elencada na prova testemunhal, feita com transeuntes e policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade do delito
, há o Boletim de Ocorrências (ID 11485422 – Págs. 05/37).

Quanto a
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas e o próprio acusado, cujos depoimentos foram transcritos da sentença, conforme ID 11485464 – Pág. 102.

As testemunhas de acusação
EDIMAR DE DEUS TRINDADE
e
CARLOS MACIEL DE SOUZA CARNEIRO
, em juízo, declararam, em síntese,
que são agentes de trânsito; que no dia em questão, estavam de serviço; que estavam na avenida Weyne Cavalcante, quando o carro do denunciado se chocou com a viatura; que o denunciado tentou fugir; que ao pararem o denunciado, foi verificado que este estava sob efeito de substância psicoativa, a qual seria álcool; que estava com olhos vermelhos, redução da atividade psicomotora e a fala arrastada.

O denunciado
JOSIVALDO DA SILVA LIMA
, em juízo, declarou
que são verdadeiras as acusações que lhe são imputadas; que bebeu no dia em questão e acabou batendo o carro; que ingeriu bebida alcoólica por problemas familiares; que tentou sair do local no momento, pois estava sem dinheiro.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, bem como pela confissão do acusado.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor.

Ademais, não há que falar em atipicidade da conduta, tendo em vista que a conduta se amolda perfeitamente ao elencado no
art. 306, do Código Nacional de Trânsito
.

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em absolvição, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena. substituição da pena
privativa de liberdade pela aplicação somente da pena de multa.

Caso não seja este o entendimento, requer a
substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação somente da pena de multa
, conforme descrito no art. 44, § 2º, do CP, ao invés da pena restritiva de direitos, a ser definida; a
redução do
quantum
fixado para a suspensão da carteira de habilitação
, fixando-o no patamar mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293, da Lei n.º 9.503/97.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) Culpabilidade: normal à espécie, nada se tendo a valorar; antecedentes: o réu não possui registro de maus antecedentes, consoante Súmula 444, do STJ; conduta social: não há elementos a indicar qual a conduta social do réu; personalidade: não há elementos a indicar qual a personalidade do réu, em especial porque nenhum exame psicológico foi procedido nos autos; motivos: são inerentes ao tipo penal; circunstâncias: normais à espécie; consequências: afiguram-se normais à espécie; comportamento da vítima: o comportamento da vítima não se tem nada a valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção.

Presente a atenuante da confissão, porém deixo de considerá-la, uma vez que a pena já foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ausentes as circunstâncias agravantes, motivo, pelo qual, mantenho a pena base fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Verifico que na terceira fase não incidem causas de diminuição ou aumento de pena.

Logo, mantenho a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa na terceira fase, a qual torno definitiva.

Determino, ainda, a SUSPENSÃO da habilitação do denunciado para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, qual seja, 06 (seis) meses.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme o disposto no art. 33, §2°,"c", do Código Penal. (...)”

Quanto a
substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação somente da pena de multa
, vejo que são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

Observo que o Magistrado sentenciante aplicou ao apelante a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista que o art. 306, do CTB, prevê pena cumulativa.

Ademais, o art. 44, §2º, do CPB, estabelece que para as penas inferiores a 01 (um) ano, a pena poderá ser substituída por pena de multa ou por 01 restritiva de direitos, o que ocorreu no caso em apreço. Vejamos:

“(...) Tendo em vista que a pena aplicada ao sentenciado não é superior a quatro anos e o crime cometido não foi praticado com violência ou grave ameaça, entendo como devida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a qual será determinada em audiência admonitória. (...)”.

Assim, nada há que se modificar na decisão a quo, pois estabelecida conforme os ditames legais.

Já quanto a
redução do
quantum
fixado para a suspensão da carteira de habilitação,
também
não merece guarida.

Ocorre que a pena de suspensão da habilitação é pena assessória e secundária, prevista no art. 302 do CTB, a qual pode ser imposta pelo período de dois meses a cinco anos, por força do art. 293 do CTB.

In casu
, a pena foi aplicada em 06 (seis) meses, sendo esta suficiente para reprimir o cometimento de novo crime pelo apelante.

Portanto, reputo perfeitamente razoável a fixação da sanção em 06 (seis) meses, pois guarda
proporcionalidade
com a pena corporal aplicada e com o ilícito cometido.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
03
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023